Tribunal: TJDFT
Processo: 0710894-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0710894-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEVYCRED CORRETORA DE SEGUROS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - EPP AGRAVADO: CONSTANTINO DE JESUS BARROS DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu a penhora de 15% do salário do executado/agravado. A agravante alega, em síntese, que: 1) no julgamento do REsp 1815055/SP (DJe 26/08/2020), a Corte Especial do STJ se pronunciou no sentido de que a impenhorabilidade de salários não ostenta natureza absoluta, devendo ser analisada caso a caso; 2) o agravado tem renda líquida de R$ 31.351,02 como procurador do DF, além de exercer advocacia privada, o que lhe permite ter, dentre outros luxos, uma casa avaliada em quase R$ 1.000.000,00; 3) o processo tramita há mais de 20 anos, sem que tenham sido localizados bens suficientes para saldar a dívida; Requer, em antecipação da tutela recursal, seja deferida a penhora de 15% do salário do executado. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que a lei veda a penhora salarial, salvo nas hipóteses por ela excepcionadas (CPC/2015 833 IV § 2o), não sendo esse o caso dos autos, e os precedentes do Col. STJ que mitigam a impenhorabilidade do salário não têm caráter vinculante. Nesse sentido: “(...) É inadmissível a penhora mensal de percentual do salário do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, excepcionadas as duas hipóteses indicadas no § 2o, alheias ao caso.” (Acórdão 1411712, 07260987720218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no PJe: 7/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator